Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703030-43.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: CRISTIAN BARBOSA VIEIRA DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso, de forma que nas ações de busca e apreensão, convertidas em execução, inclusive nos processos que tramitam por meio eletrônico, torna-se imprescindível a juntada do título original para instrução do feito. Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 425, inciso VI, e 798, inciso I, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, sustentando que as reproduções digitalizadas de qualquer documento, declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que o original. Afirma que o devedor, que sequer foi citado, não questionou a existência ou a autenticidade do título. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 425, inciso VI, e 798, inciso I, alínea "a", ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021